Tribunal: TJSP
Processo: 1003056-73.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Duplicata. Compra e venda de mercadorias. Rescisão do negócio jurídico. Aplicação da sucumbência recíproca em relação à cessionária do crédito. Admissibilidade. Sentença de parcial procedência alterada em parte. Recurso provido.